Tribunal: TJDFT
Processo: 0734807-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734807-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ROCHA DE SOUSA AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por MARCIA ROCHA DE SOUSA em face da r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c tutela antecipada (Proc. 0717942-06.2022.8.07.0020), contra BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A., ora agravadas, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que pretendia a decretação de indisponibilidade do bem, mediante averbação no registro do imóvel (ID 40336281 – Pág. 2/4). Nas razões recursais (ID 40336277), a recorrente narra que firmou contrato de compra e venda de 1 (uma) unidade autônoma de vaga de garagem no 207, do Condomínio Concept Boutique Residence, localizado no Lote 22, da Avenida Jacarandá - Águas Claras. Apesar de o imóvel ter sido quitado (R$ 10.000,00), permanece hipotecado ao Banco Bradesco S.A., o que impossibilita a lavratura da escritura pública, fato sob a responsabilidade das agravadas. No tocante à concessão da tutela antecipada recursal, defende a agravante que a probabilidade do direito está configurada a prova inequívoca dos fatos, conforme documentação apresentada. Sobre o perigo da demora, aduz que “as agravadas possuem diversas ações e o imóvel poderá ser utilizado, a qualquer momento, como forma de pagamento de dívidas junto a construtora e/ou terceiros, lesando, sobremaneira a agravante, que inclusive já quitou o imóvel” (ID 40336277 - Pág. 8). Acrescenta que “a concessão da medida liminar não irá gerar nenhum prejuízo às agravadas e tão pouco será uma decisão irreversível, uma vez que, se ao final da ação principal as agravantes não obterem a procedência do seu pedido, seria possível cancelar a averbação, respondendo eventualmente a parte agravante pelos prejuízos causados” (ID 40336277 - Pág. 9). Ao final, postula a concessão da tutela antecipada, reformando-se a decisão agravada, para que seja oficiado o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal a fim de proceder a averbação na matrícula do imóvel da presente ação, tornando indisponível o bem até o julgamento final do processo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida. O preparo foi recolhido e apresentado (ID 40336288/40339959). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão recorrida, in verbis: Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARCIA ROCHA DE SOUSA, em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e de ANCO BRADESCO S/A, com a qual pretende a parte autora impor à parte requerida a obrigação transmitir em seu favor a propriedade de imóvel objeto de promessa de compra e venda entabulada entre as partes, sem prejuízo da baixa de hipoteca pendente sobre o bem. A título de tutela de urgência, requerer a decretação de indisponibilidade do bem. É o que importa a relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, na espécie, não se subsume à hipótese dos autos. Ainda que a parte autora tenha, aparentemente, comprovado a probabilidade do seu alegado direito, demonstrando a existência de contrato preliminar entre as partes, bem como a quitação do preço do imóvel em questão, não restou comprovado o perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Basta observar que, em momento algum, a parte requerente relata que a parte ré estaria na iminência de alienar esse bem a terceiros, inexistindo qualquer razão, ao menos no presente momento, para se decretar sua indisponibilidade. Para além disso, a alegação da parte autora é no sentido de que quitou o preço do bem ainda no ano de 2015, tendo aguardado cerca de 07 (sete) anos para o ajuizamento da presente ação, sem, todavia, relatar o sofrimento de qualquer dano irreparável, de modo que também pode aguardar o tempo necessário à tramitação da ação, a fim de, eventualmente, obter o bem da vida ora vindicado. Frise-se que, em se tratando de promessa de compra e venda de bem imóvel, nada impede que a parte requerente leve o contrato a registro no competente Cartório Registro de Imóveis, a fim de, dessa forma, titularizar direito real à aquisição do bem (art. 1.225, VII, do Código Civil), obtendo “preferência” na aquisição do imóvel caso a parte requerida venha, eventualmente, a aliená-lo a terceiros. Sendo a ré demandada em eventual ação de execução e o bem indicado à penhora, também poderá a parte autora, com base na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, opor embargos de terceiros para proteger a posse e propriedade do imóvel, independentemente do registro do contrato preliminar na matrícula do bem. A tutela de urgência vindicada também esgota, por completo, o mérito da ação, tendo natureza satisfativa, de modo que não pode ser deferida sem a oitiva da parte contrária. Dessa forma, ausente o perigo de dano, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR APENAS NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO ART. 311 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.417 e 1418 do Código Civil, revela-se legítima a pretensão de adjudicação do imóvel, diante da comprovação da existência de contrato de promessa de compra e venda e da devida quitação das obrigações referentes ao imóvel. 2. A tutela de evidência, que dispensa demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será concedida nas hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do CPC. Ressalta-se, no entanto, que o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece que o juiz poderá decidir liminarmente nos casos dos incisos II e III, hipóteses estas que não se enquadram o caso em comento. 3. Ainda que descumprida a obrigação de transferência de propriedade do imóvel, observa-se que os agravantes já se encontram na posse do bem, não se verificando, portanto, prejuízo patente. Ademais, constata-se que a transferência da propriedade, na hipótese, deveria ter sido promovida há mais de 1 (um) ano, a afastar a alegada urgência no deferimento da tutela neste momento, ressaltando-se, ainda, o caráter satisfativo e a provável irreversibilidade da medida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1225793, 07206283620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que são cumulativos. (...). (ID 40336281 – Pág. 2/4). Compulsando a argumentação lançada pela agravante, em cotejo com a documentação colacionada aos autos, a incluir os originários, verifica-se que a r. decisão agravada está correta. Ao que tudo indica, a agravante quitou o contrato de compra e venda entabulado com as agravantes (ID 139057489 – autos originários), em que pese no contrato firmado entre as partes (ID 139057488 – autos originários) não prever como se dará a baixa do gravame sobre o imóvel. Não obstante haver indícios da probabilidade do direito invocado, não há evidência acerca do perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo. Apesar de a agravante pontuar que “as agravadas possuem diversas ações e o imóvel poderá ser utilizado, a qualquer momento, como forma de pagamento de dívidas junto a construtora e/ou terceiros, lesando, sobremaneira a agravante, que inclusive já quitou o imóvel” (ID 40336277 - Pág. 8) nada foi demonstrado nesse respeito. O fato de a agravante ter quitado o bem em 10/07/2015 (ID 139057489 – autos originários) e somente ajuizado a ação de conhecimento em 07/10/2022 (ID 139057484 – autos originários) demonstra que não há urgência no caso apresentado, bem mesmo dano irreparável na iminente de ser concretizado. E, conforme bem ressaltado pelo d. Juízo, na eventualidade, frise-se não comprovada, de o bem ser penhorado para responder por dívidas das agravadas, a agravante tem assegurado seu direito real à preferência na aquisição do bem, a teor do disposto no art. 1.225, inciso VII, do Código Civil[3], podendo, inclusive opor embargos de terceiros a fim de proteger a posse e propriedade do imóvel, albergada no entendimento sumulado no verbete 84 do col. Superior Tribunal de Justiça[4]. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.225. São direitos reais: VII - o direito do promitente comprador do imóvel; [4] Súm. 84/STJ. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.